Tribunal: CARF
Processo: 13971.002984/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002984/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha
sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da Manifestação
de Inconformidade.
CUMULATIVIDADE
DE
PENALIDADES
NO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALSIDADE MATERIAL.
VALORAÇÃO ADUANEIRA
A imposição de penalidades decorrentes do controle administrativo das
importações, especialmente no que diz respeito à valoração aduaneira, não é
incompatível com a multa prevista no artigo 83, da Lei no 4.502/1964, quando
ocorre falsidade material nos documentos apresentados para o despacho
aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
(

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002984/2009-74
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de autuação por subfaturamento identificados em 35 Declarações de
Importação através de procedimento de fiscalização conduzido pela DRF de Blumenal/SC, como
desdobramento da Operação da Polícia Federal, denominada “Ouro Verde”, deflagrada em razão
da investigação de pessoas envolvidas com o tráfico internacional de entorpecentes e de lavagem
de dinheiro.
Reproduzo a seguir o relatório contido no Acórdão no 07-18.367, exarado pela
DRJ Florianópolis, no julgamento de 1a instância do processo em epígrafe, o qual adoto por
considerar que reproduz inteira e corretamente os fatos que ensejaram a autuação da Recorrente.
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 3.221.071,40 referentes imposto de importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados, COFINS – Importação, PIS/PASEP – Importação,
Multa Proporcional (150%), Juros de Mora – calculados até 30/06/2009, Multa do
Controle Administrativo (100% da diferença apurada entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado), e Multa Regulamentar IPI (pelo consumo de
mercadorias estrangeiras introduzidas fraudulentamente no País).
Depreende-se dos autos que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau –
SC, em virtude da análise de documentos apreendidos no curso da operação “Ouro
Verde”, e encaminhados pelo Departamento de Polícia Federal, constatou que em 35
Declarações de Importação (fls. 103 a 128) ocorreu o subfaturamento dos reais valores
de transação, mediante fraude, com vistas à redução do valor aduaneiro.
Relata a fiscalização que o cotejo entre as faturas verdadeiras (ocultas à fiscalização,
mas apreendidas durante a operação ouro verde) e aquelas apresentadas no curso do
despacho aduaneiro, permitiu a identificação dos valores reais das mercadorias. Além
destas provas, a fiscalização informa que há inúmeros e-mails que caracterizam
indubitável e explicitamente o envio das faturas fraudulentas, encontram-se as
expressões: “subfaturadas”, “abaixo do valor”, “fatura cheia”, “proforma
subfaturada”, “proforma undervalue”, etc., havendo inclusive o subfaturamento do
frete em vários casos.
Indica a fiscalização que também existem planilhas de controle, elaboradas pela
autuada em conjunto com seu fornecedor no exterior, Factum, onde há uma espécie de
conta-corrente, com os reais valores contabilizados. A análise de todas estas peças
demonstra que as faturas apresentadas por ocasião dos respectivos despachos
aduaneiros não mereçam qualquer crédito em seus valores, portanto, irrefutavelmente
descaracterizadas pela fraude na documentação apresentada.
Para cada uma das 35 DI’s a fiscalização apresenta detalhadamente (fls. 434 a 473) as
provas e as razões que conduziram à conclusão de que os valores declarados por
ocasião do registro das respectivas DI’s estão subfaturados.
Considerando a origem da presente fiscalização, “Operação Ouro Verde”, a
fiscalização apresenta ainda informações complementares acerca do modus operandi
da organização estudada, sob o enfoque policial-financeiro, apresentando inclusive
relato de conversas telefônicas que foram interceptadas com autorização judicial.
Restando evidente que os pagamentos dos fornecedores (diferença subfaturada) era
realizado mediante o uso de agente financeiro clandestino, que atuava como pagador
no exterior (fls. 473 a 483).
Relativamente à multa aplicada em face do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64, a
fiscalização, à folhas 486, esclarece que o consumo das mercadorias importadas
fraudulentamente está caracterizado em face das notas fiscais apresentadas.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

Intimada, em 01/09/2009 (pessoalmente - fls. 421, 550 e 657), a interessada apresentou
impugnação às folhas 661 a 689, anexando os documentos de folhas 690 a 696. Em
síntese, traz as seguintes alegações:
Que, as alegações do fisco não são verdadeiras, isso porque as importações foram
feitas com base nos preços do mercador internacional da época. No mercado
internacional, em especial na China, os preços dos produtos tem grande variação de
valores, dependendo da qualidade, quantidade e, especialmente das negociações;
Que, todos os produtos importados foram vendidos, regularmente, no mercado
nacional, recolhendo-se todos os tributos devidos;
Que, depois de muito tempo operando com a FACTUM, descobriu que esta cobrava,
pelas mercadorias, preço superior ao de mercado, tão-somente, para ficar com grande
parte do valor das exportações e não só com a comissão das vendas;
Que, nos casos de suspeita de subfaturamento, o valor aduaneiro deve ser apurado de
acordo com o método previsto artigo 7° do Acordo de Implementação do art. VII do
GATT/94 . O valor a ser considerado deve ser o valor real da mercadoria importada à
qual se aplica o direito ou de uma mercadoria similar, e não sobre o valor do produto
de origem nacional ou sobre valores arbitrários ou fictícios, ou ainda, deverá ser o
preço ao qual, em tempo e lugar determinados pela legislação do país importador, as
mercadorias importadas ou as mercadorias similares são vendidas ou oferecidas à
venda por ocasião das operações comerciais normais efetuadas nas condições de plena
concorrência, ou seja, preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou
similar. A legislação foi ignorada;
Que, em relação à multa regulamentar do IPI, a mesma não pode ser aplicada ao
importador, visto que o impugnante não pode ser sujeito passivo desta penalidade, pois
ocasionaria um “bis in idemI”(sic) com a pena aplicada pela importação irregular. O
importador já está sendo penalizado com a multa de controle administrativo das
importações, o que impede a pena de perdimento ou penalidade equivalente, assim, por
este motivo não é admissível a aplicação de pena equivalente ao perdimento no IPI.
Apresenta jurisprudência sobre a tese de inaplicabilidade da pena de perdimento
concomitantemente com a multa por subfaturamento e conclui que se aplica ao
presente caso em face da multa regulamentar do IPI ser equivalente à pena de
perdimento;
Requer seja julgado nulo o auto de infração, ou alternativamente afastada a multa
regulamentar do IPI e a cobrança dos tributos em face da inexistência do
subfaturamento, considerada totalmente procedente a impugnação. Requer também
prova pericial, visando apurar o correto valor aduaneiro, a ser apurado com o que
dispõe a legislação. Formula quesitos a serem respondidos pelo perito.

As Declarações de Importação que foram objeto da autuação foram registradas
entre os anos de 2004 e 2007.
Inconformada com o auto de infração, a Recorrente apresentou impugnação à DRJ
Florianópolis, que por maioria de votos julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa,
que reproduzo a seguir:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 15/03/2004 a 03/05/2007
MERCADORIA ESTRANGEIRA. OBJETO DE IMPORTAÇÃO IRREGULAR OU
FRAUDULENTA. CONSUMO. MULTA REGULAMENTAR.
Constatada a entrega a consumo de produto de procedência estrangeira cuja
importação tenha sido irregular ou fraudulenta, de se aplicar a multa prevista para a
hipótese.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 15/03/2004 a 03/05/2007
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas declarações de importação
e correspondentes faturas não correspondem à realidade das transações e são
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

inferiores aos preços efetivamente praticados fica caracterizado o subfaturamento.
Portanto, exigíveis os tributos aduaneiros devidos. Alterada a base de cálculo dos
tributos, por mudança no valor aduaneiro torna-se exigível a diferença dos tributos,
resultante desse ato.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Cabível a multa de ofício agravada, de 150% sobre o tributos apurados. Constatada a
fraude na importação é aplicável a multa agravada de lançamento de ofício dos
tributos.
MULTA ADMINISTRATIVA.
Constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado nas
importações é correta a exigência da multa administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Foi dada ciência da decisão contida no Acórdão no 07-18.367, no dia 14 de
janeiro de 2010, conforme Aviso de Recebimento – AR, juntado à folha 1443.
O Recurso Voluntário foi protocolado no dia 17 de fevereiro de 2010, conforme
folha 1445, tendo sido tempestivo, entregue no primeiro dia útil seguinte ao decurso de prazo
que se deu em data fora do expediente normal, em razão do feriado de carnaval do ano de 2010.
O processo retornou à DRF Blumenal, conforme pedido à folha 1519, para dar o
devido tratamento à desistência parcial da lide, em razão de parcelamento de parte do crédito
tributário, tendo a referida unidade praticado os atos necessários e remetido o processo em
epígrafe novamente ao CARF, conforme folha 1654.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente informa no seu Recurso Voluntário que aproveitou a oportunidade
da Lei no 11.941/2009, e que parcelou grande parte do crédito tributário decorrente do auto de
infração em questão, e que o referido Recurso Voluntário deve prosseguir tão somente em
relação à Multa Regulamentar do IPI, pelo consumo de mercadorias estrangeiras introduzidas no
país.
Neste sentido, alega que a aplicação da multa prevista no artigo 83, da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, regulamentado pelo artigo 631, do Decreto no 4.543, de 26
de dezembro de 2002, e pelo artigo 490, do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, em
conjunto com as demais penalidades impostas em razão da importação irregular, ocasionaria um
“bis in idem”.
Argumenta que a pena prevista no artigo 83, da Lei no 4.502/1964, não pode ser
aplicada tendo em vista que as penalidades referentes ao subfaturamento da mercadoria
possuírem regulamentação própria na legislação específica do Imposto de Importação.
Ataca a argumentação da decisão recorrida, de que a multa de 100% do valor da
mercadoria entregue a consumo, nos termos da legislação em comento, refere-se a fato posterior.
Argui que o fato de ter sido penalizada com a multa com valor de 100% da
diferença do preço declarado das mercadorias e o valor supostamente praticado, acrescido da
multa proporcional de 150% , impede que concomitantemente se aplique a pena de perdimento
ou penalidade equivalente. Alega ainda que todas as importações foram realizadas regularmente,
e que as mercadorias não teriam sido introduzidas no país de forma irregular ou
fraudulentamente.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

A Recorrente argumenta que a autoridade aduaneira teria enquadrado na falsidade
ideológica, o subfaturamento, e aplicado a regra do artigo 105, inciso VI, do Decreto-Lei no
37/1966, e do artigo 618, inciso VI, do Decreto no 4.543/2002, dispositivos que tratam do dano
ao erário, e que impõem a pena de perdimento, segundo a Recorrente, não cabível nos casos de
subfaturamento.
Afirma que o tratamento correto nestes casos seria a utilização do artigo 88, §
único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, seria a fundamentação legal aplicável,
pois trata dos casos de fraude, sonegação e conluio e, assim, considerando o subfaturamento uma
falsidade ideológica, teria sido opção do legislador dar tratamento diverso da pena de
perdimento.
Alega também que apesar da IN SRF no 206/2002, em seu artigo 66, incluir a
hipótese de retenção de mercadorias sujeitas a pena de perdimento para aplicação de
procedimento especial, quando decorrente de suspeita de subfaturamento, este dispositivo não
pode ser invocado para aplicação no caso em questão seria uma violação do princípio da
legalidade, na medida em que o artigo 68, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 não prever os
casos de subfaturamento no delegação à Receita Federal de regulamentação deste dispositivo.
Ademais, argumenta ainda que a IN SRF no 206/2002, em seu artigo 69, que trata
do prazo de 90 (noventa) dias para a retenção justificada de mercadorias pela autoridade
aduaneira determina que, em caso de se afastar a possibilidade de fraude, se libere a carga
mesmo que haja dúvidas sobre a exatidão do valor aduaneiro declarado.
Trás aos autos decisões judiciais que reforçam supostamente as suas alegações.
Fundamenta esta argumentação, em torno da aplicação exclusiva do artigo 88, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, a seguinte citação da tese abaixo:
‘Vera Lúcia Feil Ponciano é juíza federal em Curitiba, tem ensinado em vários
pronunciamentos que:
Toda mercadoria submetida ao despacho de importação está sujeita ao controle do
correspondente valor aduaneiro, em conformidade às regras estabelecidas no Acordo
sobre a Implementação do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio – GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30 de 15/12/94 e
promulgado pelo Decreto no 1.355 de 30/12/94, bem como às disposições contidas nos
arts. 20 e 148, do Código Tributário Nacional, Decreto no 4.543, de 26/12/2002 (atrs.
76 a 82, 504, 510) e na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
no 327/2003.
Quando a autoridade aduaneira não concordar com o preço declarado na importação.
Deve obedecer às regras referentes ao procedimento de valoração aduaneira, valendo-
se dos métodos previstos no Acordo de Valoração Aduaneira (GATT), fundamentando a
decisão no caso de desconsideração do valor da transação. A rejeição pelo Fisco, desse
primeiro método deve ser precedida do devido processo legal, conforme art. 1o do
Acordo. Sendo rejeitado o método do valor da transação, o Fisco aplica o método
substitutivo previsto no art. 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e, rejeitado este
também, deve aplicar o método de arbitramento, previsto no art. 88 e § único da mesma
Medida Provisória.”
Requer que se afaste a multa regulamentar do IPI, aplicada pelo consumo de
mercadorias introduzidas fraudulentamente no país.
Requer prova pericial.
É este o Relatório.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A alegação básica da Recorrente é que seria incabível a aplicação da multa
prevista no inciso VI, do artigo 105, do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com as
demais penalidades a ela imputadas em razão da infração referente ao valor aduaneiro apurada
mediante revisão de ofício de 35 (trinta e cinco) Declarações de Importação, identificadas em
decorrência da Operação Ouro Verde da Polícia Federal.
Verificamos às folhas de no 841 a 843, que a autoridade tributária assim
descreveu o embasamento legal da autuação:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedemos
à autuação da contribuinte qualificada a seguir, com fundamento em toda a matriz
legal referenciada nos autos, para constituição de Crédito Tributário referente a:
1. Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Cofins e Pis/Pasep
incidentes na importação, todos acompanhados de juros de mora e multa proporcional
(150%);
2. Multa Administrativa (100% da diferença apurada entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado), prevista no art. 169, II, e § 6° do Decreto-Lei n.° 37/66, com a
redação dada pelo art. 2° da Lei n.° 6.562/19781 (regulamentados pelo art. 633, I, do
Decreto n.° 4.543/2002 — regulamento aduaneiro à época dos fatos);
3. Multa pelo consumo de mercadorias estrangeiras introduzidas fraudulentamente no
país (valor comercial da mercadoria), prevista no art. 83, I, da Lei 4.502/642 e art. 1.°,
alteração 2a, do Decreto-Lei n.° 400/683 (regulamentados pelo art. 631 do Decreto n.°
4.543/2002 — regulamento aduaneiro à época dos fatos —, bem como pelo art. 490 do
Decreto n.° 4.544/2002 — RIF1). Trata-se exclusivamente de multa substitutiva do
perdimento, por esta ser inaplicável em face da indisponibilidade do bem, não devendo,
em hipótese alguma ser confundida com multa resultante de qualquer conversão de
penalidade de outra natureza.
Em resumo, a fraude ora descortinada reside na falsificação ou adulteração dos
documentos necessários ao desembaraço das mercadorias importadas pela autuada,
prática denominada SUBFATURAMENTO. Tal fraude, das aduaneiras a mais abjeta,
não pode jamais ser confundida com o conceito de Subvaloração (v. Apêndice A —
Subvaloração x Subfaturamento).”
O Recurso de Ofício trata apenas da aplicação da multa substitutiva ao
perdimento, em razão de considerar que o tratamento adequado seria apenas se imputar multas
pelo subfaturamento da operação, e por considerar que isto afastaria a pena de perdimento da
mercadoria.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN),
assim determina, em seu artigo 98, que os tratados e as convenções internacionais devem ser
observados pela legislação nacional, no que for cabível:
“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”
O procedimento de valoração aduaneira segue o Acordo de Valoração Aduaneira
(AVA), parte integrante do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, de 1947,
internalizado no regime jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994 e pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

O AVA corresponde a parte da Ata Final que incorpora os resultados das
negociações no âmbito do GATT, que ficou conhecida como Rodada do Uruguai e GATT 1994.
Na referida ata, registra-se a forma de aplicação do artigo VII, do GATT 1947, e
estabelece vários métodos de valoração aduaneira que devem ser adotados via de regra de forma
sequencial, somente admitindo-se a utilização do método subsequente na medida em que se
reconhece a impossibilidade de utilização do método anterior.
Reproduzo a seguir as partes de interesse do artigo VII, do GATT:

ARTIGO VII
VALOR PARA FINS ALFANDEGÁRIOS
1. As Partes Contratantes reconhecem, ao que diz respeito à determinação do valor
para fins alfandegários. a validade dos princípios gerais que figuram nos seguintes
parágrafos do presente artigo e se comprometem a aplicá-los em relação a todos os
produtos submetidos a direitos alfandegários ou a outras taxas ou restrições de
importação e exportação, baseadas no valor ou pelo mesmo reguladas dentro de
qualquer modalidade.
(...)
2. (a) O valor para fins alfandegários das mercadorias importadas deverá ser
estabelecido sobre o valor real da mercadoria importada à qual se aplica o direito ou
de uma mercadoria similar, e não sobre o valor do produto de origem nacional ou
sobre valores arbitrários ou fictícios.
(b) O "valor real" deverá ser o preço ao qual, em tempo e lugar determinados pela
legislação do país importador, as mercadorias importadas ou as mercadorias similares
são vendidas ou oferecidas à venda por ocasião das operações comerciais normais
efetuadas nas condições de plena concorrência. Essas mercadorias ou mercadorias
similares são vendidas ou oferecidas à venda em condições de plena concorrência e
através de operações comerciais normais, na medida em que o preço dessas
mercadorias ou de mercadorias similares dependa da quantidade sobre a qual recai
uma transação determinada, o preço considerado deverá guardar relação na
conformidade da escolha efetuada em definitivo pelo país importador, quer com
quantidades comparáveis, quer com quantidades fixadas de forma não menos favorável
ao importador do que se fosse tomado o maior volume dessas mercadorias que
efetivamente tenha dado ensejo a transações comerciais entre o país exportador e o
país importador.
(c) No caso em que for impossível determinar o valor real em conformidade com os
termos da alínea (b), do presente parágrafo, o valor para fins alfandegários deverá ser
baseado na equivalência comprovável, mais próxima desse valor.
(...)
5. Os critérios e os métodos que servirem para determinar o valor dos produtos
submetidos a direitos alfandegários ou a outras taxas ou restrições baseadas no valor
ou pelo mesmo reguladas, dentro de qualquer modalidade, deverão ser constante e
suficientemente divulgados para habilitar os comerciantes a determinar o valor para
fins alfandegários com uma aproximação satisfatória.
No que diz respeito à operacionalização de um procedimento de valoração
aduaneira, chamo a atenção para as provisões do § 2a, do artigo VII, do GATT, que institui que o
valor aduaneiro deve considerar o valor real da mercadoria, e apresenta a sua definição.
Este conceito não se deve confundir com os diversos métodos considerados pelo
AVA como representativos do valor real, aplicáveis por grau de precisão que se considera atingir
em comparação com o conceito de Valor Real, e com base nos dados e informações disponíveis
e considerados os impedimentos apurados na análise de cada caso em razão dos fatos e
circunstâncias apurados em relação aos métodos disponíveis.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

Normas sobre Valoração Aduaneira
Artigo 1
1.1 O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo
comprador, ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do
país de importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser
revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-
prestação para a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias
objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização
subsequente das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o
vendedor, a menos que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as
disposições do Artigo 8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o
valor de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do
parágrafo 2 deste Artigo.
1.2
(a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do
parágrafo 1, o fato de haver vinculação entre comprador e vendedor, nos termos do
Artigo 15, não constituirá, por si só, motivo suficiente para se considerar o valor de
transação inaceitável. Neste caso, as circunstâncias da venda serão examinadas e o
valor de transação será aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço.
Se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador ou
por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço,
deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para
contestar. Havendo solicitação do importador, os motivos lhe serão comunicados por
escrito.
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito
e as mercadorias serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o
importador demonstrar que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes
ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo:
(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de
mercadorias idênticas ou similares, destinadas a exportação para o mesmo país
de importação;
(ii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como
determinado com base nas disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como
determinado com base nas disposições do Artigo 6; Na aplicação dos critérios
anteriores, deverão ser levadas na devida conta as diferenças comprovadas nos
níveis comerciais e nas quantidades, os elementos enumerados no Artigo 8 e os
custos suportados pelo vendedor, em vendas nas quais ele e o comprador não
sejam vinculados, e que não são suportados pelo vendedor em vendas nas quais
ele e o comprador não sejam vinculados, e que não são suportados pelo
vendedor em vendas nas quais ele o comprador sejam vinculados;
(c) Os critérios estabelecidos no parágrafo 2 (b) devem ler utilizados por
iniciativa do importador, e exclusivamente para fins de comparação. Valores
substitutivos não poderão ser estabelecidos com base nas disposições do parágrafo 2
(b).
Vemos acima, que o primeiro método apontado pelo AVA, e que deve ser
aplicado preferencialmente a qualquer outro é o do Valor da Transação, previsto no § 1.1, acima
reproduzido, a não ser que condições sejam impostas de forma a afetar o preço negociado com
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

valores de difícil mensuração pela autoridade aduaneira, como é o caso de condições restritivas à
negociação dos bens, ou reversão dos resultados de operações posteriores ao comprador.
Neste ponto, a provisão mais representativa destas condições é o que se lê na
alínea b, do § 1.1, qual seja: “a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contraprestação
para a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;” .
A Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, estabelece de
forma indireta que o valor da transação deve ser considerado a partir de documentação idônea do
portador, conforme podemos depreender da leitura do seu artigo 86:
“Art. 86. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de
transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não apresentar à
fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos comprobatórios das
informações prestadas na declaração de importação, a correspondência comercial,
bem assim os respectivos registros contábeis, se obrigado à escrituração.”
De certa forma, trata-se de uma reafirmação do primeiro método de valoração
aduaneira previsto no AVA, onde a referida MP afirma objetivamente que o valor da transação é
aquele constantes nos documentos comprobatórios das informações prestadas na declaração de
importação. Sendo que o documento comprobatório do preço exigido no registro da DI é a fatura
(invoice), daí que geralmente considera-se o valor da fatura como o valor da transação, para fins
de aplicação do primeiro método.
Não havendo regularidade nesta documentação (perfeita ordem e conservação), a
legislação autoriza à autoridade tributária a sua desconsideração e a adoção de um método
alternativo. Faço apenas a ressalva que o conceito de perfeita ordem deve levar em consideração
as demais disposições do referido acordo de valoração, assim como as disposições do próprio
artigo VII, sobre o valor real e sua compatibilidade com os preços de mercadorias similares
vendidas em operações comerciais normais, conforme o § 2.b, do artigo VII, do GATT.
Já o artigo 88, da MP 2.158-35/2001, trata dos casos em que ocorram fraude na
apresentação da documentação instrutiva do despacho aduaneiro, como podemos ver a seguir:

“Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço
da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem
seqüencial:
I-preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II-preço no mercado internacional, apurado:
a)em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b)de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro
de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados
os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c)mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o
preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa
de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais
cabíveis.”
Chamo a atenção especial para o caput do dispositivo acima reproduzido, pois sua
aplicação está condicionada à impossibilidade de se verificar o preço efetivamente praticado na
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

importação em razão de não estarem disponíveis à autoridade aduaneira as informações
necessárias, que foram ocultadas por fraude ou conluio. Assim também a aplicação da multa de
100 % da diferença apurada entre o preço efetivamente praticado e o informado está sujeita às
condições do caput.
A multa aplicada no auto de infração é a multa prevista no inciso II, do artigo 169,
e § 6o do caput deste mesmo artigo, do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, como
podemos ver na reprodução abaixo, e independe de fraude ou conluio.
“Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
(...)
II - subfaturar ou superfaturar o preço ou valor da mercadoria:
Pena: multa de 100% (cem por cento) da diferença.
(...)
§ 6 - Para efeito do disposto neste artigo, o valor da mercadoria será aquele obtido
segundo a aplicação da legislação relativa à base de cálculo do Imposto sobre a
Importação.”
Ocorre, que as operações de busca e apreensão da Polícia Federal expuseram
documentação que não correspondiam às apresentadas no ato do despacho aduaneiro, com
valores maiores do que os informados, e dentro do contexto de operações de lavagem de dinheiro
e de remessa de valores ao exterior por canais não oficiais, assim como as negociações para o
pagamento das operações de importação relacionadas. Desta forma, não se trata de mera
falsidade ideológica, mas também de falsidade material.
Ato contínuo, as referidas mercadorias foram liberadas para consumo e
efetivamente vendidas, consolidando a ocorrência dos fatos geradores dos diversos tributos
incidentes sobre o comércio exterior, e revelando a redução dos impostos pelo subfaturamento
das operações. Assim, a questão das multas administrativas sobre operações de comércio exterior
atende a todas as exigências legais para a sua aplicabilidade.
Não devemos confundir a fundamentação legal do auto de infração com o artigo
88, da MP 2.158-35/2001, tendo em vista que foi sim possível a apuração do valor efetivamente
praticado nas operações, tendo em vista os documentos originais apreendidos pela Polícia
Federal e apresentados à autoridade aduaneira.
Fica então pendente a questão da aplicação da pena de perdimento e sua eventual
conversão em pecúnia por não se poder mais dispor dos bens que deveriam ser apreendidos.
O Decreto Lei no 37/1966, assim define a pena de perdimento:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
VII - nas condições do inciso anterior possuída a qualquer título ou para qualquer fim;
(...)”
E a redação da fundamentação legal consignada no auto de infração, pelo artigo
83, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, prevê
“Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle permanecido
desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o caso;
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.434 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002984/2009-74

(...)”
Já o Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, o Decreto no 4.543, de 26
de dezembro de 2002, assim regulamenta o dispositivo legal acima:
“Art. 631. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação no Siscomex, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou
nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-lei
no 400, de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A multa referida no caput não será exigida quando já tenha sido
aplicada a pena de perdimento do bem, caso em que será efetuada a conversão de que
trata o § 1o do art. 618.”
Por fim, o artigo 99, do Decreto Lei no 37/1966, determina que havendo praticado
o importador mais de uma infração, as penas aplicam-se cumulativamente:
“Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
(...)”
As infrações foram cometidas em operações diferentes e teve como cominação
legal penalidades diferentes.
Temos então a ocorrência de infrações relacionadas ao controle aduaneiro, como
as relacionadas ao pagamento de tributos devidos, especialmente em razão dos bens importados
terem sido incorporados à economia nacional pela venda no mercador interno, assim também
como se configurou a hipótese prevista no artigo 631, do Regulamento Aduaneiro vigente à
época, para o qual chamo a atenção que determina que a sanção seja aplicável “Sem prejuízo de
outras sanções administrativas ou penais cabíveis”.
Assim, com base nos dados do processo, considero que a autoridade aduaneira
procedeu à valoração aduaneira com base no valor da transação, em razão do acesso aos
documentos originais encaminhados por operação policial, o que fez prova da falsificação da
documentação apresentada pela Recorrente no despacho aduaneiro.
Julgo improcedente o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 1668
DF CARF MF
Original